Tribunal: STF
Processo: ARE 1352063
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Edilberto Ferreira Beto Mendes interpõe tempestivo agravo regimental contra a decisão em que, em preliminar, assentei a desnecessidade de remessa do feito ao STJ, e neguei seguimento ao recurso em razão da necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte.



    O agravante discorre sobre o mérito da controvérsia defendendo a aplicação do tema n° 1.199 da repercussão geral ao caso em exame, tendo em vista que “o ora recorrente foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pela suposta prática de ato de improbidade administrativa, na modalidade culposa (art. 10 da Lei nº 8.429/92).”



    Sendo assim, requer 



    “por primeiro, pedido de reconsideração dos termos da r. decisão monocrática a fim de que os autos sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do agravo em recurso especial; ou devolvidos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a) para a regularização processual, com o envio dos autos ao STJ; b) ou para a adoção do disposto nos artigos 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria versada nos recursos especial e extraordinário, ambos pendentes de julgamento. Acaso afastada a preliminar, para que conhecido e provido o recurso extraordinário” (grifei).



    Decido.



    Verifica-se dos autos que, concomitantemente ao apelo extremo, foi interposto recurso especial pelo ora recorrente, o qual foi inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de origem. A parte interpôs agravo dirigido ao STJ para impugnar essa decisão.



    Contudo, os presentes autos foram remetidos para esta Suprema Corte ao invés de serem enviados ao Superior Tribunal de Justiça para a necessária análise prévia do agravo em recurso especial.



    A disciplina do julgamento dos recursos de natureza excepcional, quando interpostos simultaneamente, encontra-se no art. 1.031, § 1º, do novo Código de Processo Civil, o qual exige julgamento prévio do recurso especial. 



    Nesse sentido, anotem-se os seguintes julgados desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. 



    I – Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão, primeiro, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça; e, concluído o julgamento do recurso especial, eles somente serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Essa a dicção do art. 1.031 e § 1º do Código de Processo Civil, a qual tem perfeita aplicação na espécie, conforme bem consignado na decisão recorrida. 



    II – Ao invés de, ao menos, tentar impugnar aqueles tão claros fundamentos, em atendimento ao § 1º do art. 1.021 do CPC, o recorrente optou por tecer genéricas considerações acerca do mérito do direito invocado, já assegurado na via recursal imediatamente anterior. 



    III – Em casos tais, é permitido ao relator, até mesmo, proferir decisão monocrática de não-conhecimento do recurso, forte no inciso III do art. 932 da Lei Adjetiva Civil, prerrogativa, todavia, não exercida na espécie em homenagem ao Princípio da Colegialidade. 



    IV – Agravo interno não conhecido” (RE nº 1.274.849/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/2/21 - grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO X RECURSO ESPECIAL – ORDEM DE APRECIAÇÃO. Pendente apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do ato mediante o qual se negou sequência ao especial, não cabe ao Supremo analisar agravo protocolado contra a inadmissibilidade do extraordinário” (ARE nº 930.352/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 4/5/21).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e determino a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça para que decido o recurso a ele dirigido, como entender de direito. Resta prejudicado o exame o agravo regimental..



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente